Tribunal: TJBA
Processo: 8057768-84.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8057768-84.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros

Advogado(s)
:
ROBSON SANTANA DOS SANTOS, ERIKSSON VINICIUS MORAES BASTOS

APELADO: LARISSA DIAS FERRER e outros

Advogado(s)
:
ERIKSSON VINICIUS MORAES BASTOS, ROBSON SANTANA DOS SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DA RÉ ACOLHIDA. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO DA PARTE AUTORA. AMPLIAÇÃO DO TRATAMENTO. PLANO DE SAÚDE. OBESIDADE MÓRBIDA. INTERNAÇÃO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA. CLÍNICA REGISTRADA NO CREMEB E CNES. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA PARTE RÉ NÃO CONHECIDO.

1. Não se conhece da apelação interposta pela operadora de saúde, por manifesta intempestividade.

2. A autora é portadora de obesidade mórbida (IMC 46,95), com múltiplas comorbidades associadas, havendo prescrição médica expressa para internação em clínica especializada, com recomendação de prorrogação do período intensivo por mais 80 dias, bem como de programa de manutenção com reinternações periódicas.

3. Comprovada a melhora clínica da paciente durante o tratamento, a continuidade é medida essencial para consolidar os resultados obtidos e reduzir riscos de recidiva, sendo abusiva a negativa de cobertura pela operadora.

4. Cabe ao médico assistente, e não ao plano de saúde, a definição da conduta terapêutica mais adequada, sendo vedada a limitação contratual ou restrição fundada na ausência de previsão no rol da ANS, conforme pacífica jurisprudência do STJ.

5. O contrato de plano de saúde deve ser interpretado à luz da boa-fé objetiva e da função social, não podendo cláusulas restritivas comprometer o direito fundamental à saúde e à vida do consumidor (arts. 6º e 51 do CDC).

6. Recurso da parte autora provido para determinar o custeio integral do tratamento prescrito, inclusive os últimos 80 dias e o programa de manutenção indicado pela equipe médica, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 30.000,00.

RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA PARTE RÉ NÃO CONHECIDO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Apelações Simultâneas nº 8057768-84.2024.8.05.0001
, no qual figuram como Apelante e Apelada as partes acima elencadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
e assim o fazem pelas seguintes razões.

VII